Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-93.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de cumprimento de alimentos que extinguiu a execução de alimentos com base no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de bens penhoráveis, é cabível a extinção do processo ou a suspensão da execução com posterior arquivamento provisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, §1o, do CPC determina que, na ausência de bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução por um ano, período em que também se suspende a prescrição.
4. Decorrido esse prazo, sem localização de bens ou do executado, o juiz deve ordenar o arquivamento dos autos, conforme art. 921, §2o.
5. A extinção do processo, sem a satisfação da dívida, contraria o procedimento legal previsto, além de favorecer o inadimplente e prejudicar o credor alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível provida para determinar o arquivamento provisório do feito, conforme art. 921, §§ 3o e 5o do CPC.
Tese de julgamento: “A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo executivo, devendo ser aplicada a suspensão da execução e o arquivamento provisório”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033807, 0005459-43.2016.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 1824836, 0716264-46.2018.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.